Tribunal: TJDFT
Processo: 0713264-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. REVISÃO DE CLÁUSULAS. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. TAXA INFERIOR DE MERCADO APLICADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO. INAPLICABILIDADE.
1. A relação jurídica estabelecida entre o mutuante e mutuário é de natureza consumerista, em razão da relação jurídica de direito material, com a incidência obrigatória do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) e da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra da distribuição do ônus da prova contida no art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou entendimento acerca da possibilidade da cobrança de seguro se optado pelo consumidor, desde que não seja obrigado a adquiri-lo com a instituição financeira ou com terceiro por ela indicado (venda casada), tendo a liberdade de escolha da seguradora
4. Conforme o Enunciado 596 da Súmula do STF, as disposições do Decreto 22.626/1933, as quais impedem a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, não se aplicam as operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional.
5. A Lei n.o 10.931/2004, que dispõe, entre outros assuntos, sobre cédula de crédito bancário, autoriza a capitalização dos juros e ainda prevê a possibilidade de as partes pactuarem a periodicidade da capitalização (art. 28, § 1o, inciso I).
6. O STJ, em sede de julgamento repetitivo, definiu que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que previamente pactuada (REsp 973827/RS), e que a revisão das taxas de juros remuneratórios exige comprovação de abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS).
7. Não havendo razão para reduzir o valor das parcelas dos empréstimos contratados pela apelante, não há que se falar em restituição de valores.
8. Negou-se provimento ao recurso.